Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700134-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESAVE VEICULOS LTDA, MARIA LUCIA ARANTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A. (Id. 42501036) contra a r. decisão Id. 142879065, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024506-46.2015.8.07.0001, condicionou a expedição do mandado de remoção dos veículos penhorados a ser o Exequente o seu fiel depositário, nos termos seguintes: “Para que a remoção dos veículos e a consequente alienação sejam eficazes, necessário que os bens estejam em poder do exequente. Dessa forma, intime-se a parte para que informe quanto ao seu interesse em ser fiel depositário dos veículos. Atente-se a parte ao fato de que o depósito público não possui condições atuais de receber novos bens. Prazo: 15 dias.” Explica que foram encontrados diversos veículos passíveis de penhora, que foram avaliados. Foi, então, requerida a expedição de mandado de penhora e remoção. Destaca já ter se manifestado no sentido de ser a Executada a depositária fiel dos bens penhorados. Aponta haver risco de danos irreparáveis ao resultado útil da demanda, tendo em vista que os Agravados poderiam ocultar bens que eventualmente estejam livres de ônus. Requer a antecipação da tutela recursal para que se determine que a Agravada seja a depositária fiel dos bens, com a expedição do mandado de penhora e remoção. Preparo recolhido – Id. 42501061. É o relato do necessário. Decido. De início, merece o apelo conhecimento parcial, pois a penhora dos citados veículos já foi efetivada na decisão Id. 140570362. A antecipação da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de estrita delibação, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Conforme narrado acima, pretende o Agravante que seja o devedor nomeado depositário fiel dos bens penhorados, com a remoção para o endereço onde o 1o devedor foi citado (Id. 141628605). Conforme previsto no art. 840, § 2o, do CPC, “Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente”. Assim sendo, é juridicamente possível que o próprio executado seja o depositário fiel do bem penhorado, em consonância com a jurisprudência desta Corte (Acórdão 1410697, 07004722220228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, é incompatível com a essa pretensão o pedido de remoção dos veículos para a residência de um dos Executados. Destaco, nesse ponto, que a inconsistência se reflete nas próprias razões recursais, in verbis: “Sendo assim, por todo o exposto não há necessidade para a expedição do mandado de penhora e remoção que os bens estejam em poder do exequente. Destarte, impõe-se, assim, em sintonia com o princípio da colaboração, cooperação admitir que a Agravada figure como DEPOSITÁRIA FIEL e que seja expedido o MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO, como medida excepcional na hipótese.” (pág. 9) Tendo o credor interesse em manter o bem penhorado em lugar certo, sob sua tutela, deve ele assumir o encargo de depositário fiel. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, nessa parte, o recebo no efeito devolutivo. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora